Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PSICOTÉCTICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para suspender os efeitos do ato que eliminou a autora do concurso público, com sua submissão à nova avaliação psicológica, lastreada em critérios objetivos de aferição previamente informados à concorrente.
2. É reconhecida a legalidade dos exames psicológicos em concursos públicos se preenchidos os seguintes requisitos: previsão na lei e no edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e, por fim, mediante a possibilidade de recurso. No mesmo sentido, estabelece a Súmula n. 20 do TJDFT.
3. Sobressai do preâmbulo do edital de abertura a referência à Lei 5.184/2013, alterada pela Lei no 5.352/2014 e à Portaria Conjunta n. 2/2018. Portanto, preenchido o primeiro requisito.
4. Quanto à publicidade dos critérios objetivos fixados, o item 8 , do edital de abertura, ID 62374414, dispôs claramente sobre eles.
5. Ademais, a Portaria Conjunta no 2/2018, referida no Edital de abertura, dispôs sobre as competências da carreira de assistência social (trabalhar em equipe; dinamismo; saber ouvir; sensibilidade, empatia e bom senso; flexibilidade; mediar conflitos; imparcialidade; discrição; pró-atividade; agir com ética), determinantes na escolha dos testes e balizadores dos critérios de avaliação.
6. Assim, vê-se que o edital previu satisfatoriamente os quesitos objetivos de avaliação, por meio da especificação dos critérios referentes ao perfil psicológico dos candidatos e das características exigidas para a análise da compatibilidade com o cargo almejado, não se vislumbrando subjetivismo na referida avaliação.
7. Quanto à possibilidade de recurso, a agravada apresentou recurso administrativo, obtendo resposta motivada da Banca examinadora.
8. Por fim, os dois testes utilizados na avaliação psicológica: Bateria Fatorial de Personalidade e o Teste G-36 estão previstos no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (Satepsi), do Conselho Federal de Psicologia.
9. Destaca-se, ainda, que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo, definindo se foram justos os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada, para indeferir o pedido de antecipação da tutela. Sem custas.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.